Tribunal: TJMT
Processo: 1021285-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021285-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (AGRAVANTE), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (TERCEIRO INTERESSADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), CESAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - CPF: 049.160.849-77 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - CPF: 017.230.789-99 (ADVOGADO), JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 491.050.519-91 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS PAVAN DE SOUSA - CPF: 031.424.611-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA

DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO -
FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado.

A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021285-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

Processo:
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1014712-83.2023.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS e F.M. SUPERMERCADO LTDA - EPP

de decisão que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, deferiu
a tutela cautelar pleiteada, determinando o arresto de bens móveis e imóveis e arresto online (RENAJUD, SISBAJUD), de valores até o limite do débito exequendo R$ 14.137.060,23 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta reais e vinte e três centavos), até a conclusão do presente IDPJ, conforme apontamentos:

SISBAJUD:

1) Rosane Aparecida Kulevicz, inscrita no CPF/MF no 604.236.171-68;

2) Rosane Balke, inscrita no CPF/MF no 699.204.941-00;

3) Fábio Galvão Pereira dos Santos, inscrito no CPF/MF no 652.960.021-49;

4) Lilian Ranieri Pereira Kulevick, inscrita no CPF/MF no 727.642.951-20;

5) Amanda Dias Kulevicz, inscrita no CPF/MF no 001.681.471-14;

6) O.S Consultoria e Serviços Empresariais Eireli, inscrita no CNPJ/MF no 28.934.839/0001-16;

7) F.M. Supermercado Ltda. – Aurora Supermercado, inscrita no CNPJ/MF no 10.717.033/0001-00.

ARRESTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

1. Imóvel matriculado sob o no 7.561, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Fábio Galvão (Fazenda Cabeceira do Areia), código do imóvel: 951.021.393.053-3;

2. Imóvel matriculado sob o no 7.562, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (Fazenda Cabeceira do Esparramo); Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 13.702.055-4, código do imóvel 906.026.006.025-8; (ID 1020246997)

3. Imóvel matriculado sob o no 7.563, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (Fazenda Areia), código do imóvel: 950.203.545.481-9 (ID 120247009);

4. Imóvel matriculado sob o no 52.337 do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (residência em alvenaria de 199,26 m2);

5. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o no 74.982, do 2o Registro de Imóveis de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (apartamento de 306,10 m2);

6. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o no 74.859, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 300m2);

7. Imóvel matriculado sob o no 108.359, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 220,70 m2);

8. Imóvel matriculado sob o no 108.655, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 220 m2);

9. Imóvel matriculado sob o no 108.656, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 100 m2);

10. Imóvel matriculado sob o no 109.171, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. (terreno urbano com 359,93 m2);

11. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o no 108.358, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Fábio Galvão (residência em alvenaria com 158,88 m2);

12. Veículo Ford KA, branco, placas QBK-4260, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz;

13. Direitos sobre o veículo Chevrolet Onix, branco, placas QNH-9J97, registrado em nome de Fábio Galvão;

14. Motocicleta Shineray XY 150, vermelha, placas OAV-9711, registrado em nome de Rosane Balke;

15. Direitos sobre o veículo Jeep Compass Long TF, preto, placas RRJ-2167, registrado em nome de F.M Supermercados Ltda.,

16. Motocicleta Honda CG 125, cinza, placas NJN-4489, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

17. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas NUD-1619, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

18. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas QCK-3539, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

19. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas QCN-4F75, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

20. Direitos sobre o veículo Honda HR-V, cinza, placas RAO-3E11, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda.;

21. Direitos sobre o veículo Toyota Cross Hybrid, cinza, placas RRO-7J64, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda.;

22. Direitos sobre o veículo Toyota Yaris, prata, placas QCN-4880, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. e,

23. Direitos sobre o veículo VW Amarok, preto, placas QCW-5E26, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. Diante dos arrestos determinados, NOMEIO como depositários fiéis dos bens móveis e imóveis os próprios devedores (proprietários).

Diz que a decisão agravada
extrapolou os limites legais e procedeu à responsabilização patrimonial de terceiros estranhos ao feito, além dos bens dos Agravantes terem sido constritos por ordem liminar, sem que ao menos fossem intimados os envolvidos ou chamados a apresentarem resposta, o que revela, no seu entender,
ato manifestamente ilegal e em abuso de autoridade, porquanto foram atingidos por atos de terceiros e sem qualquer oportunidade de defesa.
Pondera acerca da violação do contraditório e ampla defesa e ausência de produção de provas.

Afirma que a parte agravada não tem interesse processual, ao argumento de
que a parte agravada é
cessionária dos direitos creditórios em face de RICARDO KULEVICZ, na ação de execução principal, todavia a documentação que regulariza e demonstra a transferência da cadeia da cessão dos direitos não consta carreada aos autos
.
Isso porque o credor originário, e legítimo, de Ricardo Kulevicz é o BANCO DE LAGE LANDEM FINANCIAL SERVICES BRASIL S.A., como se observa da petição inicial e dos contratos de crédito (ID 71640451 dos autos da tutela executiva)
.
Contudo, no ID 71640455 – p.7 da execução, o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II informou que houve a suposta cessão do crédito em seu favor, sem que fosse apresentado nenhum documento de comprovação.

Adiciona
que posteriormente, foi requerida substituição do polo ativo para constar a atual SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, que juntou “modelo de termo de cessão”, desacompanhado de contrato social e documentação própria do que revela a falta de interesse processual da Agravada, ao passo que não comprovou seu liame jurídico sobre os fatos e direitos narrados.

Sem a devida comprovação desse liame jurídico, não há como postular em seu nome direito alheio. No que tange à segunda cessão, o próprio termo (ID 112687752) possui indícios de suspeição (erros ortográficos, ausência de assinaturas e falta de documentação societária).

Defende a ilegitimidade passiva dos agravantes, sob o fundamento de que não respondem por débitos de terceiros,
com quem não têm vínculos jurídicos diretos ou indiretos sobre bens e sobre a dívida.

Alega que a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, ao admitir a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução, não tem fundamentação em provas robustas e é precária, máxime se a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional que visa responsabilizar os sócios ou administradores de uma empresa pelos débitos da sociedade quando configuradas circunstâncias de abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. De modo que pressupõe que a medida deve ser aplicada com cautela, respeitando os princípios da subsidiariedade e da responsabilidade subjetiva.

Aduz que a manutenção da decisão agravada acarretará um prejuízo injustificado à parte agravante, que não tem responsabilidade direta ou indireta pela dívida bancária de terceiro.

Discorre acerca da ausência da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (pressupostos legais), cuja situação, no seu entender, obsta o reconhecimento da desconsideração.

Noticia que o devedor Ricardo Kulevicz não é sócio, nem mesmo atua como administrador dos bens do Agravante Fábio ou da empresa F.M. Supermercado.

Reclama da prova levada em consideração pelo juízo no incidente - um telefonema de um investigador particular – onde constou que Ricardo o seria um sócio oculto da empresa Agravante e que seria também o administrador dos bens do Agravante Fábio.

Diz que
a vida empresarial e a linha do tempo de formação do patrimônio da parte agravante podem ser comprovadas documentalmente, diferente do que quis fazer crer a parte Agravada com alegações precárias e sem comprovação
.

Afirma que a medida constitui prejuízo e danos irreparáveis, especialmente à continuidade da atividade empresarial da Agravante F.M. Supermercados LTDA que teve todo o faturamento constrito que a impede de realizar pagamentos de funcionários, fornecedores e despesas ordinárias do estabelecimento.

Noticia
que o bloqueio procedido liminarmente, sem contraditório e ampla defesa, impedirá o adimplemento dos compromissos civis, trabalhistas e empresariais, deixando funcionários e fornecedores com prejuízo e com altíssimo risco de quebrar porque utiliza seu capital de giro para manter as portas abertas diante da crise financeira que atravessa.

A constrição total do faturamento da empresa compromete a continuidade da atividade empresarial e denota medida evidentemente desproporcional em sede liminar inaudita altera pars – o que carece de revogação
.

Ao final, requer o provimento do recurso
para determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão interlocutória que deferiu liminarmente em favor da Agravada a penhora online e de bens móveis e imóveis de titularidade dos Agravantes, restituindo e liberando a estes os valores e bens constritos
e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para
revogar a decisão recorrida e, assim, revogar a liminar de penhora arresto concedida à Agravada e que atinge aos bloqueios SISBAJUD, RENAJUD e de bens imóveis de titularidade dos Agravantes (pessoa física e jurídica), restituindo a integralidade dos bens e valores aos mesmos.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente concedida apenas para afastar o bloqueio das contas correntes do F.M. Supermercados E.P.P. (Id 182462844).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 190113698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS e F.M. SUPERMERCADO LTDA - EPP

de decisão que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, deferiu
a tutela cautelar para determinar o arresto de bens móveis e imóveis e arresto
online
(RENAJUD, SISBAJUD) de valores até o limite do débito exequendo, qual seja, R$ 14.137,23 (quatorze mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos).

Por primeiro, a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes, se confunde com o mérito e, como tal, será examinada.

Pois bem. C
omo anotado em exame liminar a
r. decisão agravada bem pondera – a partir de documentos e circunstância fáticas – a existência de fatores indicativos que induzem à ideia de formação de grupo econômico familiar engendrado de modo a blindar um patrimônio considerável, mas levado a efeito – esse parece o propósito – de modo a dificultar que os credores que com eles negociem tenham acesso a bens que possam responder pelas obrigações contraídas pelo devedor Ricardo José Kulevicz.

O cenário revelado na r. decisão recorrida traz parâmetro em perspectiva que sugere, de um lado, a existência de bens em nome de familiares de Ricardo José Kulevicz, inclusive com a duvidosa capacidade econômica para adquiri-los, enquanto que, de outro lado, tem-se por certo o esforço de credores no sentido de buscar soluções para seus direitos creditícios.

No caso dos autos, a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto pautada na existência de grupo empresarial familiar, que, segundo consta, possibilita o mecanismo de ocultação dos bens do devedor Ricardo José Kulevicz.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão impugnada:

“(...)

In casu
, em se tratando de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

A
farta documentação encartada pela Exequente dos autos principais revela, resumidamente, que o Executado e seus sócios, atuando com outros componentes da mesma família, criaram empresas diversas para dar continuidade à atividade do devedor Ricardo José Kulevicz, bem como encontraram mecanismos de ocultação de seu patrimônio.

Para tanto, importante registrar que, a parte autora localizou o
Contrato Social da empresa
Senior Grupo Empresarial Ltda.
, que incialmente tinha o nome do
Grupo Supermercado Real Ltda.,
tendo como sócios os filhos (as) do devedor,
Rosane Aparecida Kulevicz
e
Rodrigo Sérgio Kulevicz
, contudo, após, alteração contratual, constou como sócias sua esposa
Therezinha Sobral Kulevicz
e a sua filha
Renata Cristina Kulevicz.

Em reforço, verifica-se da documentação que, Therezinha Sobral Kulevicz e Renata Cristina Kulevicz,
por meio de procuração pública
arquivada na Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT), nomearam como seus procuradores
para gerir e administrar a firma
,
Ricardo José Kulevicz (
devedor), Rosane Aparecida Kulevicz (filha), Rodrigo Sérgio Kulevicz (filho) e Ricardo José Kulevicz Júnior (filho), dando-lhes plenos poderes para representar a empresa Senior Grupo, perante qualquer instituição financeira, podendo solicitar empréstimos, operações de financiamento, com ou sem garantia real ou pessoal, prestando fiança, garantia hipotecária ou mesmo responsabilidade pessoal e solidária, podendo, ainda, ajustar os valores, cláusulas e condições dos financiamentos, seja de que natureza for
inclusive FINAME,
entre outros poderes.

Observa-se, ainda, a
retirada da sócia Renata Cristina Kulevicz (filha),
pela Sétima Alteração Contratual, chancelada em 9/10/2006, com o capital social declarado de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), repassando suas quotas para
Luzinet Sobral de Oliveira,
94 (noventa e quatro) anos,
sua avó e sogra
do devedor
Ricardo José Kulevicz. (...)

Como desdobramento dessas assertivas,
aduz a Autora que,
o devedor
Ricardo José Kulevicz, sempre se enquadrou como sócio oculto,
o que em linhas gerais, significa

aquele que não consta do quadro social formal da empresa, contudo,
está à frente do empreendimento, praticando atos de gestão e administração
, sendo normalmente o destinatário final do total ou de parte dos lucros da atividade econômica, atuando como verdadeiro “dono” da empresa.

À luz desses parâmetros,
não se deve perder de vista, a procuração pública, em que Therezinha Sobral Kulevicz (esposa) e Renata Cristina Kulevicz (filha), à época, do Senior Grupo Empresarial, nomearam seus procuradores, dando amplos poderes
para gerir e administrar a firma
, e dentre eles, estava
Ricardo José Kulevicz (devedor).

A título de reforço argumentativo, é certo que uma procuração entre uma empresa e uma pessoa física que não figure no quadro societário e seja autorizada a gerir e administrar, bem como realizar transações financeiras,
traz a presunção de que seja sócia de fato ou oculta daquela empresa.

Sob essa perspectiva, a meu ver, neste momento processual, as provas produzidas demonstram com certa segurança,
que Ricardo José Kulevicz (devedor), era sócio oculto da Senior Grupo Empresarial Ltda., bem como há relevantes indícios de figurar como sócio oculto da O.S Consultoria e Serviços Empresariais Eirele e F.M Supermercado Ltda. - Aurora Supermercado, de forma a demonstrar a possível continuação da atividade supermercadista e a ocultação de seu patrimônio, conforme será explicado no decorrer do raciocínio.

Tais fatos, em sede de cognição sumária, configuram a
probabilidade do direito (fumus boni iuris).

Considerando o contexto de tentativa de blindagem patrimonial, é inequívoco o risco de esvaziamento patrimonial e inutilização do julgamento definitivo da questão, o que, caracteriza o
perigo da demora
(periculum in mora)
e o risco do resultado útil do processo. (...)

Impede ressaltar que, pela documentação juntada aos autos, ainda, é possível tomar conhecimento da procuração pública outorgada no ano de 2020, pela qual
Amanda Kulevicz
,
concede poderes a seu avô (devedor) e a sua tia Rosane Kulevicz,
para representá-la nos seguintes termos, que transcrevo trechos (ID 120241239 - fls. 35/36):

“(...)
representá-la perante o BANCO DO BRASIL S/A, em quaisquer de suas agências, com a finalidade de abrir, movimentar e encerrar contas correntes e de poupanças, em nome dela outorgante; [...]
Avalizar, prestar fiança, inclusive em benefício próprio; assinar propostas Brasilprev; assinar contrato de arrendamento, comodato, carta de anuência e concordância formal e seus respectivos aditivos; assinar SCR; Declaração de endividamento;
assinar cédula de credito bancário; assinar seguros agrícolas, seguros rurais; fazer empréstimos de qualquer natureza; assinar ourocap; DAR EM GARANTIA os seguintes bens imóveis:- a)- Uma área de terras situada na zona rural da cidade de Alto Graças-MT, com a superfície de 564,4485 ha (quinhentos e sessenta e quatro hectares, quarenta e quatro ares e oitenta e cinco centiares), Perímetro (m): 11.689,69, denominada "FAZENDA AREIA", com limites, medidas e confrontações constantes na matrícula no 7.563, livro 02, do CRI de Alto Garças - MT; e b)- Uma área de terras situada na zona rural da cidade de Alto Garças/MT, 36 com a superfície de 508,4798 ha (quinhentos e oito hectares, quarenta e sete ares e noventa e oito centiares). Perímetro (m) 9.269,93, denominada "Fazenda Cabeceira do Esparramo", com limites, medidas e confrontações constantes da matrícula no 7.562, livro 02, do CRI de Alto Garças - MT; comprar e vender bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, créditos, Produtos Agropecuários; assinar os competentes documentos que se tornarem necessários; inclusive contratos com todas as formalidades legais; concordar e discordar de valores, prazos e condições de pagamentos; negociar e renegociar débitos; efetuar acordos de qualquer natureza (...)”
[Destaquei].

Atentando a isso, chama-se atenção, que a parte autora, também alega que, Amanda não é apenas laranja de seu avô (devedor), uma vez que sua tia Rosane Kulevicz, também a usa como “testa de ferro”, para encobrir seus próprios bens, de modo a se esquivar de dívidas, tanto é assim que, no ano de 2019 a 2023, foi alvo de 30(trinta) processos judiciais, conforme revelou pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Rememora a Autora que, Rosane também foi denunciada pelo Ministério Público, por fraude fiscal, e que, inclusive, diante de tais circunstâncias,
Rosane no ano de 2021, transferiu sua residência, localizada na cidade de Cuiabá/MT, para o nome de sua sobrinha (Amanda)
(ID 120241239 - fls. 38/39).

Fixadas essas premissas, a bem da verdade,
sopesando simultaneamente a
inversão da
desconsideração inversa
e a
chamada
teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica
, que visa o alcance do patrimônio de quaisquer sócios ocultos de determinada sociedade, entendo, neste momento processual,
estarem presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar.

Nesta linha de dicção, a priori, a
teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica
se enquadra porque há fortes indícios de que o devedor
Ricardo José Kulevicz,
sócio (oculto), aparenta utilizar-se de um comportamento doloso, ocultando-se atrás de um terceiro(s) indivíduo(s), para não ser responsabilizado por eventual inadimplemento de qualquer obrigação.

Desta sorte, a teoria em exame comporta a possibilidade de expansão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, alcançando os "sócios ocultos", com o fito de assegurar o pagamento dos credores.

Ainda é perceptível a hipótese
,
como já exposto,
da desconsideração inversa,
ante a
inadimplência do devedor (sócio oculto), em atos da sua vida civil. (...)

Por fim, não se desconhece que, para a existência de um processo justo é necessária à devida aplicação de todos os direitos fundamentais, inclusive do contraditório. No entanto, quando se está a tratar de medidas que requerem urgência, o tempo despendido com as formalidades de um processo com contraditório prévio, pode significar uma entrega jurisdicional tardia e, por consequência, injusta.

Sendo assim, a necessidade de citação, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, prevista no art. 135, do CPC/2015, em execução,
não impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes
, para garantir a efetividade do processo, quando presente prova de fato que autoriza admitir a presença dos pressupostos previstos em lei para a desconsideração da personalidade jurídica e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, a teor dos arts. 294, 297 e 300, do CPC, além dos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII, que dispõe, expressamente, sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução.

Portanto, presentes fortes indícios de atos de abuso da personalidade jurídica pelo executado/devedor, é razoável a concessão do arresto liminar, a fim de assegurar o resultado útil do processo.

Dessa forma, faço a primeira observação:
quanto às pessoas físicas requeridas, tem-se que o arresto liminar de seus bens é permitido a partir do envolvimento no suposto esquema de blindagem patrimonial elaborado pelo executado, principalmente, porque restou incontroverso nos autos, que as referidas pessoas têm relação de parentesco com o devedor, de modo que, não só contribuem para a suposta blindagem patrimonial como também dela possivelmente se beneficiam. (...)

Diante dos arrestos determinados,

NOMEIO

como depositários fiéis dos bens móveis e imóveis os próprios devedores (proprietários).

A princípio,

porque parte autora
não
fez qualquer objeção quanto à questão.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, autoriza para além das hipóteses expressas do art. 840, §§1o e 2o, do CPC, a nomeação do executado como depositário fiel sempre que a remoção do bem puder lhe causar evidentes prejuízos, mormente quando se tratar de bens essenciais ao desenvolvimento da atividade do devedor.

(...)

Certo é que o caso concreto se encaixa na hipótese descrita e, com isso, comporta a excepcionalidade necessária à nomeação do(s) devedores como depositários.

Destaca-se que,
eventuais valores arrestados deverão, contudo,
permanecer depositados em juízo
,
até a resolução efetiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado.

Para garantir o cumprimento da determinação supra,
determino a tramitação da presente decisão e demais atos constritivos em
segredo de justiça
até o cumprimento da integralidade das medidas liminares deferidas, quando o sigilo deverá ser levantado, independente de nova conclusão e intimadas às partes dos resultados.

Certifique-se
ainda a suspensão do processo em apenso (artigo 134, §3o, CPC) e após o cumprimento das diligências liminares,
expeça-se
mandado de citação dos Requeridos, para se manifestarem sobre o pedido e indicação das provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 135, CPC). (...)”.

Extrai-se que o devedor executado
Ricardo José Kulevicz
, aparentemente,
pratica atos de administração e gestão relativamente as pessoas jurídicas e físicas, atuando como verdadeiro administrador, tomando decisões relativas, inclusive, no que toca a
Amanda
(sua neta).

Observa-se que, tem poderes outorgados pela neta para, em conjunto ou separadamente com
Rosane
, sua filha,
junto ao
Banco do Brasil S.A.

abrir, movimentar e encerrar contas correntes e de poupanças, em nome dela outorgante; podendo, emitir e endossar cheques; requisitar talonários de cheques; solicitar saldos em contas e extratos para simples conferencia; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; efetuar transações eletrônicas; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; autorizar cobrança; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta com cartão eletrônico; efetuar pagamento por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; assinar contrato de abertura de crédito; efetuar resgates/aplicações financeiras; emitir e receber ordens de pagamentos; prestar esclarecimentos; cadastrar, alterar e desbloquear senhas e letras; efetuar empréstimos e/ou financiamentos de qualquer natureza, com ou sem garantia hipotecária, concordando com seus valores, prazos e condições de pagamentos; prestar fiança ou aval; ofertar garantias; efetuar aplicações financeiras em quaisquer de suas modalidades; autorizar DOC, TED, autorizar debito em conta relativo a operações; assinar instrumentos de crédito; assinar proposta/projeto de empréstimo/financiamento e as declarações necessárias; assinar orçamentos; assinar menção adicional; assinar aditivo de qualquer espécie; assinar propostas de limites de crédito; Avalizar, prestar fiança, inclusive em benefício próprio; assinar propostas Brasilprev; assinar contrato de arrendamento, comodato, carta de anuência e concordância formal e seus respectivos aditivos; assinar SCR; Declaração de endividamento; assinar cédula de credito bancário; assinar seguro agrícolas, seguros rurais; fazer empréstimos de qualquer natureza; assinar ourocap;

e

DAR EM GARANTIA os seguintes bens imóveis:-
a)- Uma área de terras situada na zona rural da cidade de Alto Graças-MT, com a superfície de 564,4485 ha (quinhentos e sessenta e quatro hectares, quarenta e quatro ares e oitenta e cinco centiares), Perimetro (m): 11.689,69,
denominada "FAZENDA AREIA"
, com limites, medidas e confrontações constantes na matrícula no 7.563, livro 02, do CRI de Alto Garças - MT
; e
b)- Uma área de terras situada na zona rural da cidade de Alto Garças-MT, com a superfície de 508,4798 ha (quinhentos e oito hectares, quarenta e sete ares e noventa e oito centiares). Perimetro (m) 9.269,93, denominada "
Fazenda Cabeceira do Esparramo
", com limites, medidas e confrontações constantes da matrícula no 7.562, livro 02, do CRI de Alto Garças - MT; comprar e vender bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, créditos, Produtos Agropecuários
;
assinar os competentes documentos que se tornarem necessários; inclusive contratos com todas as formalidades legais; concordar e discordar de valores, prazos e condições de pagamentos; negociar e renegociar débitos; efetuar acordos de qualquer natureza, efetuar parcelamentos de débitos; representa-la perante quaisquer órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive perante a Cartórios em geral, Prefeituras, INSS, Sema, CC-Sema, Indea, Crea, Incra, Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ Ibama, Intermat, Receita Federal do Brasil, PPGE, Detran, Ciretran, Juntas Comerciais, Ministério da Agricultura, Centrais Eléticas, Departamento de água e esgoto; nelas tratar de todo e qualquer assunto de interesse dela outorgante; enfim, requerer e praticar tudo que se tornar necessário ao mais amplo e fiel desempenho do presente mandato.
É o que consta na Procuração Pública (Id 120247015, p. 1/4, origem).

Outro indício da formação do grupo econômico, confusão patrimonial, desvio de finalidade pode ser verificada quanto a camionete Amarok, placa QCW5E26, de antiga propriedade de
AMANDA
, atual proprietário o mercado
FM SUPERMERCADO LTDA.,
cujo sócio é
FÁBIO GALVÃO, aqui agravante, genro do executado, contudo, acha-se
na posse do devedor RICARDO (Id m. 120243937 - Pág. 1, origem). É o que se extrai do espelho das multas de trânsito (Id
120243938 - Pág. 1, origem).

Não é só, o credor demonstrou por meio de aclaratórios e agravo interno que, após a concessão da tutela no juízo de origem, houve o
redirecionamento dos recebíveis que deveriam ser computados no seu
CNPJ no 10.717.033/0001-00
– durante o curso do bloqueio SISBAJUD –
ao CNPJ de sua filial de Querência – MT (CNPJ/MF no 10.717.033/0002-91
) e a abertura de nova sociedade atacadista de alimentos -, denominada G BALKE ATACADISTA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, em 08.09.2023, com sócio administrador Gustavo Henrique da Silva Balke de 18 anos de idade, cuja situação fática, ao que tudo indica, corrobora o entendimento posto na decisão agravada quanto a aparente criação de diversas empresas para dar continuidade à atividade do devedor Ricardo (sucessão empresarial no mesmo ramo); em evidente abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial e o propósito de lesar credores.

Tais fatos demonstram a respeito de interesse comum entre as empresas e familiares, com indicação de atuação conjunta em prol dessas finalidades.

A informação do cartório (Id 127511142, p. 2/3, origem), traz a notícia de que o imóvel, objeto da matrícula 52.337, já não pertence mais aos executados, porquanto vendido a empresa GALVÃO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA.,
empresa esta de propriedade exclusiva de FÁBIO GALVÃO
, conforme consta na declaração do Imposto de Renda exercício 2023 (Id 128794931, p. 4). No mais, chama a atenção de que
o mesmo imóvel consta na declaração de renda – exercício 2023 - de AMANDA
(Id 12128802923, p. 3, origem).

À vista desse quadro, frustrante na expectativa dos credores, com os documentos apresentados e que emprestam suporte às alegações quanto ao comportamento do devedor, gerador dessa aparente realidade fático-jurídica, que revela a
clássica manobra para “blindagem patrimonial” em fraude aos credores.

É sabido que a desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores.

Desse modo, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), abuso de personalidade jurídica, com a utilização dos agravantes como forma de fraudar os credores, além do vínculo familiar existente entre eles.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédulas de Crédito Bancário - Decisão que DEFERIU a desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR entre a empresa executada e as empresas requeridas e os sócios ocultos, para que também respondam pela dívida da executada, pois possuem liame em suas finalidades e utilizam da mesma marca, endereço de sede perante o mercado de negócios, ressaltando-se que, além de seus sócios possuírem mesmo domicílio e terem grau de parentesco, as empresas somente foram criadas com o intuito de lesar credores, atuando no mercado de negócios utilizando semelhante nome (Hudson), de modo a dificultar o recebimento de créditos, comprovando assim, o desvio de finalidade, o abuso e a confusão patrimonial das empresas que compõem o mesmo grupo econômico - INSURGÊNCIA das empresas corrés - DESCABIMENTO - Conjunto probatório que revelou, com clareza, o esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal e a manutenção de suas atividades por intermédio de outras pessoas jurídicas criadas pelo mesmo grupo familiar, administradas pelos sócios ocultos - Reconhecimento da existência de sucessão empresarial e confusão patrimonial entre as novas empresas, a executada e seus sócios, inclusive os ocultos, não só em virtude do vínculo familiar entre eles, mas, sobretudo pelo fato de a atividade comercial ser a mesma e o estabelecimento empresarial estar sediado no mesmo local - Procedência do incidente que se mostrou legítima - Preenchidos os requisitos autorizadores da incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica - Inteligência do artigo 50 do Código Civil - Inclusão das empresas ora agravantes e sócios, no polo passivo da execução que é de rigor- Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO - Interposto contra despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo ativo almejado no Agravo de Instrumento - RECURSO PREJUDICADO, ante o julgamento do principal, consoante Decisão Monocrática no 10173”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2153028-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada e inclusão da empresa N. A. da Silva Móveis no polo passivo da execução – Indícios veementes de confusão patrimonial – Criação sucessiva de empresas com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de patrimônio e continuidade de exploração da mesma atividade empresária, como se nenhuma dívida tivesse – Empresas que atuam no mesmo imóvel, sob o mesmo "logo" e com objeto social semelhante – Endereço eletrônico fornecido pela requerida à Receita Federal que faz referência à empresa executada - Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte (envolvendo a mesma empresa requerida, inclusive) – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa requerida no polo passivo da execução ordenada nesta instância ad quem – Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084069-28.2023.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AGRAVANTES - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENSÃO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DE DEPOIMENTO PESSOAL - PRESCINDIBILIDADE - INCIDENTE EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC AGRAVANTES - LEGITIMIDADEPASSIVA - RECONHECIMENTO, A DESPEITO DO QUE DECIDIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO NÃO CORRELACIONADA COM O PRESENTE INCIDENTE - ELEMENTOS DE PROVA - AGRAVANTE MARIA THEREZINHA - DEMONSTRAÇÃO DE RECENTE RECEBIMENTO DE ATIVOS DA EXECUTADA. EMPRESA DEVEDORA - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL - COMPROVAÇÃO - INÚMERAS TRANSFERÊNCIAS PARA OS SÓCIOS E FAMILIARES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO - RELATÓRIO DO COAF - DOCUMENTO OFICIAL - FORÇA PROBANTE - INDICAÇÃO DE VINTE E UMA ATIVIDADES SUSPEITAS PELA EXECUTADA E SÓCIO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2183246-62.2023.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023)

“Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória julgada improcedente. Inconformismo do executado sob alegação de ilegitimidade passiva. Descabimento. Hipótese em que as empresas estão sediadas no mesmo endereço; são geridas pelo mesmo grupo familiar e mantém atividades econômicas praticamente idênticas. Sucessão empresarial de fato. Responsabilidade solidária, ademais, entre as empresas executadas pertencentes ao mesmo grupo econômico, pela aplicação da teoria da aparência. Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido”. (TJ-SP - AI: 22566892220188260000 SP 2256689-22.2018.8.26.0000, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 28/02/2019, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TOGADA DE ORIGEM QUE (A) RECEBEU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COMO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INSTAURANDO O RESPECTIVO PROCEDIMENTO, (B) DETERMINOU O ARRESTO DE BENS, (C) SUSPENDEU A FASE EXECUTIVA, NA FORMA DO ART. 134, § 3o, DO NCPC, E (D) DETERMINOU A CITAÇÃO DOS DEMANDADOS, COM FULCRO NO ART. 135 DO CÓDIGO FUX. INCONFORMISMO DA DEVEDORA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 9-1-19. INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX. POSTULADA EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXTENSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR TER SIDO INSTAURADO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO ENTRE A DEVEDORA E A EMPRESA DINAMIC IMÓVEIS LTDA. REALIZADO PELA CREDORA QUE FOI RECEBIDO COMO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE NA QUAL DESPREZA-SE O VÉU DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DE SÓCIOS QUE ATUAM EM NOME E NOS INTERESSES DA EMPRESA DEVEDORA ORIGINAL. HIPÓTESE DE SÓCIO OCULTO QUE SE UTILIZA DE UM TERCEIRO APARENTE, CHAMADO DE "LARANJA" OU "TESTA DE FERRO" PARA CONTROLAR A SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO ESTADO-JUIZ AO ROTULAR A PRETENSÃO VAZADA PELA CREDORA COMO DESCONSIDERAÇÃO EXTENSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SUBSUMINDO O FATO À NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. EXEGESE DOS BROCARDOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 133 A 137 DO NCPC ÀS HIPÓTESES DE DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA E EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENUNCIADO N. 11 DA 1a JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PROMOVIDA PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL EM AGOSTO DE 2017. TESE DEFENESTRADA. VENTILADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA SUCESSÃO DE EMPRESAS. INACOLHIMENTO FORÇOSO. TEORIA DA SUCESSÃO DE EMPRESAS. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA (TAMBÉM DENOMINADA SUCESSÃO DE EMPRESAS OU DESCONSIDERAÇÃO ECONÔMICA) EM QUE HÁ A AMPLIAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA OUTRA, EVIDENCIADO O CONLUIO FRAUDULENTO PRATICADO PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES DE AMBAS. CASO CONCRETO. FARTO PLEXO FÁTICO-PROBATÓRIO HAURIDO PELA CREDORA QUE DÁ CONTA DE QUE HOUVE, AO MENOS EM TESE, ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA HÁBIL A RECONHECER A SUCESSÃO EMPRESARIAL (DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA), NOTADAMENTE EM RAZÃO DE A EMPRESA DINAMIC IMÓVEIS LTDA. OPERAR NO MESMO IMÓVEL QUE ERA SEDE DA DEVEDORA INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS CIMENTÃO LTDA. COMO FORMA DE FRAUDAR SEUS CREDORES, SENDO UM DOS SÓCIOS DAQUELA FILHO DO PROPRIETÁRIO DESTA. TRIBUNAL DA CIDADANIA QUE HÁ MUITO JÁ SE PRONUNCIOU SOBRE O ASSUNTO NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, MUITO EMBORA NÃO TENHA EMPREGADO EXPRESSAMENTE A NOMENCLATURA ORA VAZADA (DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA). PRECEDENTE DESTE AREÓPAGO. INTERLOCUTÓRIA INTANGÍVEL. PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE ARRESTO DO IMÓVEL. VERBERAÇÃO ARREDADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (ARTS. 301 E 302, AMBOS DO CÓDIGO FUX) QUE RESTARAM DEVIDAMENTE POSITIVADOS. GRAVES FATOS TRAZIDOS QUE CONDUZIRAM AO DEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO QUE JÁ SE PROLONGA DESDE O ANO DE 2003. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE TEM SE CONCRETIZADO CADA VEZ MAIS. BUSCADA REVOGAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVANTE QUE SEQUER FOI APENADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO VERGASTADA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PRIMEIRO GRAU. REBELDIA PARCIALMENTE CONHECIDA E INACOLHIDA”. (TJ-SC - AI: 40105221420198240000 Capital 4010522-14.2019.8.24.0000, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 05/11/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, ao que tudo indica, há fortes indícios de abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial, fraude e o desvio de finalidade a estribar o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.

Por fim, a alegação de que
a parte agravada não tem interesse processual, ao argumento de que os termos de cessão de crédito não são válidos, é matéria que demanda dilação probatória, o que escapa da via estreita do presente recurso.

Posto isso,
revoga-se a liminar parcialmente concedida
e, via de consequência,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024